Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0709343-75.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS DECISÃO O DISTRITO FEDERAL requer, com fundamento no artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública 705849-85.2020.8.07.0018, proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS – ATEA, determinou a suspensão das obras e os demais procedimentos administrativos inaugurados com o objetivo de instalar no Distrito Federal o Museu Nacional da Bíblia, abrangido nessa paralisação o prosseguimento do Edital 22/2020 – SECEC/DF, por meio do qual foi aberto concurso público para selecionar estudo preliminar de arquitetura do prédio que servirá de sede para o referido museu. Afirma que a construção do museu nacional da bíblia, ao contrário do que se sustenta na ação civil pública, não ofende o princípio da laicidade do Estado, previsto no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal, nem o artigo 1o, do Decreto 119-A/1890, pois o monumento não será um templo, mas apenas um local de disseminação de cultura, o qual será frequentado não só por religiosos, mas também por ateus e quaisquer outros cidadãos que tenham interesse de aprender sobre a história da bíblia. Defende que a decisão que se busca suspender tem o condão de promover grave lesão à ordem jurídica e à economia pública. No tocante à suposta lesão à ordem jurídica, sustenta que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 4.439/DF, declarou constitucional o acordo firmado pelo Governo Brasileiro com a Santa Sé, cujo objetivo era o de oferecer o ensino religioso confessional como disciplina facultativa nas escolas públicas, uma vez que essa relação, bem como aquelas estabelecidas com as demais religiões, seria, do ponto de vista histórico, jurídico e cultural, um tema estrutural do próprio Estado. Discorre sobre a importância da construção do museu e repele qualquer intenção do Estado de estar promovendo uma religião em detrimento das demais, muito menos professando qualquer uma delas. Reforça essa posição mencionando o papel desempenhado pela UNESCO em incentivar o conhecimento histórico mundial sobre a Bíblia. Relaciona, ainda, diversos aspectos técnicos que envolvem a estrutura do museu, insistindo, ao final, pela não ofensa ao princípio da laicidade emanado do artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. Noutro giro, quanto à suposta violação da economia pública, entende o autor que a suspensão do processo administrativo de seleção do estudo preliminar do Museu da Bíblia provoca sérios impactos econômicos ao Distrito Federal, na medida em impede o Governo Local de incentivar o turismo após o encerramento do período de pandemia. Verbera que o turismo religioso, segundo dados de outros Estados da Federação, movimenta expressiva quantia de recursos, na ordem de bilhões de reais, e que o Museu Nacional da Bíblia não atrairia apenas turistas católicos, mas ateus e de diversas outras religiões. Pondera, ainda, sobre o aspecto da criação direta de postos de trabalho no Distrito Federal com a instalação do referido museu. É o relato do necessário. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação civil pública contra ele proposta. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a mencionada violação à ordem jurídica invocada pelo Distrito Federal sob o fundamento de não haver ofensa ao princípio da laicidade do Estado, previsto no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal, nem o artigo 1o, do Decreto 119-A/1890, a construção do Museu Nacional da Bíblia no Distrito Federal. Com efeito, tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Diante dessa vedação, é de se reconhecer que o Distrito Federal não pode se valer da suspensão de segurança como sucedâneo recursal, pois, eventual violação à ordem jurídica, defendida expressamente na exordial, não encontra leito na presente medida, tanto assim é que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça repelem o cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que submete aos Órgãos Especiais a decisão proferida pelos Presidentes em sede de suspensão de segurança. Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais se a apreciação de eventual violação à ordem jurídica é obstada no pedido de suspensão de segurança. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Depreende-se da leitura das razões expostas na petição inicial, que o requerente, além de fundamentar o seu pedido na ocorrência de violação à ordem jurídica, também se vale de argumento voltado à demonstração de eventual violação à economia pública, esta demonstrada de forma projetada para o futuro, estimada, portanto, para o período em que se encerrar a crise sanitária mundial provocada pelo Covid-19. Em que pese a abordagem do empreendimento em questão como fonte de recursos públicos e a possibilidade de fomento ao turismo local, com a consequente geração de empregos, certo é que a decisão fustigada, pelo menos nesse momento, não se mostra eficaz para impor ao Distrito Federal qualquer dano atual ou iminente na economia pública local, não se justificando a pretendida medida drástica de suspensão. O requerente, nesse particular, não apresenta qualquer estudo ou documento que comprove a expressividade econômica gerada pela instalação do Museu Nacional da Bíblia, tampouco o prazo em que efetivamente esses recursos estariam à disposição da economia local, o que, por si só, afasta a potencialidade de violação à economia pública. Ademais, ad argumentandum tantum, não se pode descurar que o acolhimento da tese de violação à economia pública e a consequente suspensão da decisão liminar acabaria por abarcar indevidamente o primeiro pilar de sustentação do pedido suspensivo de violação à ordem jurídica, conforme já ressaltado, tornando a sua averiguação imune aos recursos ordinários, pois, segundo disposto no artigo 4o, § 9o, da Lei 8.437/1992, a medida suspensiva, uma vez deferida, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na Ação Civil Pública 705849-85.2020.8.07.0018. Entretanto, não se desconhece igualmente relevante questão noticiada nos autos, inclusive estampada na própria decisão liminar, de que o Distrito Federal, em 21/12/2020, lançou o Edital 22/2020 – SECEC/DF, por meio do qual foi aberto concurso público para selecionar estudo preliminar de arquitetura do prédio que servirá de sede para o referido museu, cujo resultado tinha previsão para ser divulgado em 23 de março de 2021. Em decorrência desse resultado, nasce para o Distrito Federal obrigação de pagar o prêmio de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) ao vencedor do certame. Tal circunstância permeia um dos bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, qual seja: a ordem pública. Impedir o Estado de cumprir com uma obrigação amplamente divulgada por meio de edital público, cujo certame já tenha sido ultimado e, pelo menos em tese, identificado o vencedor desse concurso, provoca significante arrepio à ordem pública, que deve ser afastado pelo presente pedido suspensivo. Assim, por todo o exposto, reputando presente um dos requisitos legalmente exigidos na apreciação da suspensão de segurança, mais precisamente a ordem pública, DEFIRO PARCIALMENTE a suspensão pleiteada apenas para afastar da decisão liminar a ordem de se obstar o Distrito Federal de efetivar o pagamento do prêmio ao vencedor do concurso veiculado no Edital 22/2020, caso já tenha sido proclamado oficialmente o resultado do certame. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008